Tribunal: TRF3
Processo: 5001989-71.2018.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
204/740)

5001989-71.2018.4.03.6121

e - DJF3 Judicial 1 Data: 12/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. TERMO INICIAL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. DIP NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Considerando que a autora já recebe aposentadoria por tempo de contribuição, resta incontroverso o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei no 8.213/91.

2. A controvérsia nos presentes autos refere-se somente à data dos efeitos financeiros/ renda mensal inicial da revisão do benefício previdenciário. Assim, a matéria referente ao reconhecimento e averbação de períodos de atividade especial, propriamente dita, não foi impugnada, restando, portanto, acobertada pela coisa julgada.

3. Em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros desta revisão, estes são devidos da data do início do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (08/11/2011).

4. Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001989-71.2018.4.03.6121

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LUIZ ROBERTO VIEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APE

Inteiro teor:
204/740)

5001989-71.2018.4.03.6121

e - DJF3 Judicial 1 Data: 12/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. TERMO INICIAL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. DIP NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Considerando que a autora já recebe aposentadoria por tempo de contribuição, resta incontroverso o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei no 8.213/91.

2. A controvérsia nos presentes autos refere-se somente à data dos efeitos financeiros/ renda mensal inicial da revisão do benefício previdenciário. Assim, a matéria referente ao reconhecimento e averbação de períodos de atividade especial, propriamente dita, não foi impugnada, restando, portanto, acobertada pela coisa julgada.

3. Em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros desta revisão, estes são devidos da data do início do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (08/11/2011).

4. Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001989-71.2018.4.03.6121

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LUIZ ROBERTO VIEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP136460-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001989-71.2018.4.03.6121

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LUIZ ROBERTO VIEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP136460-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, objetivando o reconhecimento de atividade especial, e por consequência, a revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e sua conversão em aposentadoria especial.

A sentença (ID – 28751540) julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer que a parte autora laborou em atividades especiais nos períodos de 19/11/2003 a 26/11/2008, de 06/01/2009 a 14/12/2009, de 22/03/2010 a 27/01/2011, e de 01/10/2011 a 08/11/2011, e determinar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/157.976.306-2), bem como a RMI, a contar da data da ciência do INSS do PPP (ID – 28751537, em 20/05/2015). Determinou o pagamento dos valores devidos, devidamente atualizados e corrigidos monetariamente, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

A parte autora apresentou apelação (ID – 28751540) alegando, em síntese, que a data da fixação da revisão do benefício deve ser a data do requerimento administrativo - DER, em 08/11/2011, e não na data da ciência do INSS.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001989-71.2018.4.03.6121

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LUIZ ROBERTO VIEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP136460-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados mostram-se formalmente regulares, motivados (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-os e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

Considerando que a autora já recebe aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/157.976.306-2), resta incontroverso o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei no 8.213/91.

A controvérsia nos presentes autos refere-se somente à data dos efeitos financeiros/ renda mensal inicial da revisão do benefício previdenciário. Assim, observo que a matéria referente ao reconhecimento e averbação de períodos de atividade especial, propriamente dita, não foi impugnada, restando, portanto, acobertada pela coisa julgada.

In casu, a sentença determinou que a revisão da renda mensal inicial fosse fixada na data da ciência do INSS em 20/05/2015.

Em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros desta revisão, estes são devidos da data do início do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (08/11/2011).

A propósito, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RENDA MENSAL INICIAL. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR PELO EMPREGADO. EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. É assente no STJ o entendimento de que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve retroagir à data da concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, não obstante a comprovação posterior do salário de contribuição. Para o pagamento dos atrasados, impõe-se a observância da prescrição quinquenal.

2. Agravo Regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 156926/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14/06/2012)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS DO ATO REVISIONAL. TERMO INICIAL. DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, inexiste a alegada violação do artigo 535 do CPC, pois o Tribunal de origem se manifestou de forma clara e suficiente acerca do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da renda mensal inicial.

2. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário deve retroagir à data da concessão, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1423030/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CONCESSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A questão a ser revisitada em agravo regimental cinge-se à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da RMI do benefício aposentadoria por tempo de contribuição.

2. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve retroagir à data da concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, não obstante a comprovação posterior do salário de contribuição.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1467290/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/10/2014)

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para fixar a DIP na data do requerimento administrativo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. TERMO INICIAL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. DIP NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Considerando que a autora já recebe aposentadoria por tempo de contribuição, resta incontroverso o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei no 8.213/91.

2. A controvérsia nos presentes autos refere-se somente à data dos efeitos financeiros/ renda mensal inicial da revisão do benefício previdenciário. Assim, a matéria referente ao reconhecimento e averbação de períodos de atividade especial, propriamente dita, não foi impugnada, restando, portanto, acobertada pela coisa julgada.

3. Em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros desta revisão, estes são devidos da data do início do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (08/11/2011).

4. Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.